Tribunal: STF
Processo: AI 517045
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
REGIME JURÍDICO - PENSÃO - TRANSGRESSÃO DO INCISO XXXVI DO
   ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   INADEQUAÇÃO. Longe fica de vulnerar o inciso XXXVI do artigo 5º
   da Constituição Federal o entendimento de que, havendo relação
   jurídica, descabe ao Estado alterá-la, suprimindo direito à
   pensão especial.